Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-94.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO POR PRAZO EXCESSIVO E SUPERIOR A 120 DIAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 683,35 (seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em pretendeu a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 683,35, a título de danos materiais e lhe pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Narrou que em dezembro de 2023 firmou contrato de intermediação de vendas com a ré, por meio de máquina para recebimento de vendas efetuadas via cartão de crédito ou débito e pix. Afirmou que, em 18/12/2023, foi surpreendida com o bloqueio de todas as operações, sendo lhe informado que o contrato estava encerrado por descumprimento dos termos de uso. Argumentou que lhe foi comunicado que o saldo no valor de R$ 683,35 ficaria retido pelo prazo de 120. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62490834).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega a foi exposta a constrangimento ilegítimo, em razão do bloqueio dos valores. Discorre que os valores bloqueados eram utilizados na manutenção de pequeno estabelecimento, bem como para o custeio das despesas da residência da recorrente. Destaca que foi obrigada a pedir dinheiro emprestado, em razão do bloqueio. Defende que passados mais de 7 meses o valor ainda não foi desbloqueado, bem como que a retenção indevida caracteriza hipótese de ofensa moral. Requer a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ampliação do conceito de consumidor por equiparação, nos seguintes termos: STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços, em razão vulnerabilidade da parte autora. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme bem delineado na sentença de origem, o dano moral tratado nos autos não é in re ipsa (dano presumido), devendo haver a comprovação de sua repercussão. A autora não juntou aos autos prova das privações ou dos impactos negativos em seu negócio que a privação do valor retido tenha causado. A juntada de prints de conversas por aplicativos com familiares nos quais a autora requereu o envio de dinheiro emprestado não são aptos a comprovar a ofensa moral porquanto não consta nem mesmo a data de tais mensagens. Ademais, os elementos somente foram apresentados em sede recursal, o que configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico.

7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas dispensadas. Fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.